Tribunal: TJSP
Processo: 1009550-03.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*Revisional - Contrato Bancário – Tarifa de cadastro – Cobrança admitida - Tarifa de registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Devolução simples se mostra de rigor – Recurso parcialmente provido.*